Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA.

1. “O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.” (CPC/2015 48).

2. O endereço declinado na certidão de óbito não goza de presunção absoluta, devendo essa informação ser analisada juntamente com os demais elementos dos autos.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.